Tribunal: TJDFT
Processo: 0701383-97.2022.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0701383-97.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO PEREIRA DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ANTÔNIO PEREIRA DA SILVA contra decisão proferida nos autos do processo 0740631-56.2022.8.07.0016, em trâmite no 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, que indeferiu o pedido de antecipação de tutela com vistas à realização de cirurgia de ARTROPLASTIA TOTAL DE QUADRIL COM ENDOPRÓTESE NÃO CONVENCIONAL, LADO DIREITO”. A parte agravante narra que tem 65 anos de idade, que está internado no Hospital de Base desde 17/05/2022 com quadro de fratura patológica do fêmur proximal e que está cometido de neoplasia renal metástatica, necessitando submeter-se à cirurgia com urgência. Alega a urgência do caso e risco de óbito. Requer a antecipação de tutela para concessão de medida para a realização da cirurgia pleiteada. No mérito, o mesmo pedido. É o relatório. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. O art. 1.019, inciso I, do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de antecipação provisória da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300 do CPC). De início, destaco que cada caso, onde se requere o fornecimento de medicamentos ou procedimentos cirúrgicos, deve ser analisado com suas peculiaridades. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Em se tratando de cidadão hipossuficiente, é dever do Estado garantir o tratamento adequado para preservação da saúde e qualidade de vida. Quanto à urgência ou perigo de dano, presente no caso em análise, pelo menos em sede de agravo. Do relatório médico, acostado aos autos originários, possível extrair que o caso é urgente, que a demora poderá acarretar em complicações diversas como a morte do agravante, que o mesmo já se encontra internado e que está em sofrimento psíquico, com dores físicas, com incapacidade laboral, com risco de debilidade ou perda de membro, sentido ou função e que, ainda, tem risco de deformidade permanente. Ainda é possível perceber que a cirurgia está na lista de serviços realizados pelo SUS. Portanto, também existente a urgência e o perigo de dano, o que implica no deferimento do pedido liminar. Em face do exposto, defiro o pedido de antecipação da tutela para compelir o DF a fornecer a cirurgia de ARTROPLASTIA TOTAL DE QUADRIL COM ENDOPRÓTESE NÃO CONVENCIONAL, LADO DIREITO, nos termos da prescrição médica anexa, em qualquer hospital da rede pública, ou, no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede particular, com todo o tratamento que vier a se fazer necessário (transferência, cirurgia, medicamentos, insumos, exames, apartamento, enfermaria, acompanhamento, assistência etc.) até a plena recuperação da saúde do paciente, no prazo de 20 (dias) dias úteis a contar da intimação desta decisão, sob pena de fixação de multa. Comunique-se a presente decisão à origem. Intime-se o agravado para cumprir a decisão e, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Após, colha-se o parecer do Ministério Público. Após o transcurso do prazo de resposta venham conclusos para elaboração de voto. Brasília/DF, 9 de agosto de 2022 11:43:49. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator